Tribunal: TJPA
Processo: 0822115-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822115-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADO: ALESSANDRO CANO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA (CPR-F). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. SUSTAÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. PROTEÇÃO DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA contra decisão interlocutória que, em ação proposta por produtor rural, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade da CPR-F nº C35620197-6, sustar atos de consolidação e leilão de imóvel rural dado em garantia fiduciária (matrícula nº 32.615) e impedir a inscrição do autor e avalistas em cadastros restritivos, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a inaplicabilidade do regime jurídico do crédito rural à CPR-F, a incidência da Súmula 380/STJ e a prevalência do rito da Lei nº 9.514/1997. No curso do recurso, foi interposto agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento subsiste diante do julgamento definitivo do recurso principal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade da CPR-F, sustou atos de excussão da garantia fiduciária e impediu a negativação do produtor rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno perde supervenientemente o objeto quando o mérito do agravo de instrumento é apreciado de forma definitiva, tornando desnecessária a análise do recurso interposto contra decisão interlocutória que apenas apreciou pedido de efeito suspensivo.

4.

A caracterização do crédito rural decorre da destinação econômica dos recursos à atividade produtiva agrícola, e não exclusivamente do nomen iuris do instrumento contratual, podendo a CPR-F atrair a incidência das normas protetivas do regime de crédito rural quando vinculada ao custeio da produção.

5.

A Súmula 298 do STJ reconhece que o alongamento de dívida oriunda de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor quando demonstradas circunstâncias excepcionais que comprometam temporariamente sua capacidade de pagamento, como frustração de safra.

6.

A tutela de urgência exige apenas cognição sumária, sendo suficiente a apresentação de elementos iniciais indicativos de quebra de produtividade e limitação temporária de solvência, sem prejuízo da análise aprofundada da prova na fase instrutória.

7.

A suspensão provisória da exigibilidade da dívida e dos atos de excussão da garantia possui natureza reversível e conservativa, não implicando perdão ou extinção do crédito, mas apenas preservação do resultado útil do processo.

8.

A invocação da Súmula 380 do STJ não afasta a tutela provisória quando a relativização dos efeitos da mora decorre de circunstâncias excepcionais demonstradas nos autos e da presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

9.

A manutenção da tutela também se justifica diante da proteção constitucional da pequena propriedade rural trabalhada pela família, prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, especialmente diante do risco de consolidação da propriedade e alienação a terceiros antes do julgamento do mérito.

10.

Ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão agravada, deve ser preservada a tutela deferida em primeiro grau até a adequada instrução do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo perde o objeto quando o agravo de instrumento é julgado definitivamente.

2.

A natureza de crédito rural pode ser reconhecida a partir da destinação econômica dos recursos à atividade agrícola, ainda que o instrumento utilizado seja CPR-F.

3.

Demonstrados, em cognição sumária, indícios de frustração de safra e risco de dano grave ao produtor rural, é legítima a tutela de urgência que suspende a exigibilidade da dívida e susta atos de excussão da garantia até o julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI e XXXV; CPC/2015, arts. 296, 300, 932, III, 995, parágrafo único, e 1.019; Lei nº 8.929/1994; Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; STJ, Súmula 380; TJPA, AI nº 0821162-17.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 02.09.2025; TJPA, AI nº 0806463-84.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 19.08.2025; TJPA, AI nº 0815854-63.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 23.09.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.306.021/MG; STJ, AgInt no AREsp 1.413.948/MT.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra decisão interlocutória proferida na ação originária ajuizada por
ALESSANDRO CANO
, na qual foi deferida tutela de urgência para suspender a exigibilidade da CPR-F nº C35620197-6, sustar atos de consolidação/leilão do imóvel matrícula nº 32.615 e vedar a inscrição do autor e avalistas em cadastros restritivos, com imposição de multa diária. As razões recursais constam do agravo de instrumento de ID 30762687, no qual a agravante requereu, entre outros pontos, a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da tutela deferida em primeiro grau.

No curso do agravo de instrumento, foi proferida decisão pelo Relator, Des. Alex Pinheiro Centeno, a qual recebeu o recurso por cabível e tempestivo e, ao apreciar o pedido de tutela recursal,
indeferiu
a atribuição de efeito suspensivo, mantendo, naquele momento, a eficácia da decisão agravada. Essa decisão monocrática consta do ID 31106981.

Após a decisão, a agravante interpôs
agravo interno
(art. 1.021 do CPC) buscando a reforma do indeferimento do efeito suspensivo e a atribuição de tutela recursal, reiterando fundamentos relacionados aos requisitos do art. 300 do CPC, ao enquadramento jurídico da CPR-F e às consequências da manutenção da suspensão da exigibilidade e dos atos expropriatórios. O agravo interno foi protocolado sob o ID 31843282.

O agravado apresentou
contrarrazões ao agravo de instrumento
sob o ID 33062642, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau, com alegações sobre o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, a aplicabilidade do regime de crédito rural e do Manual de Crédito Rural à CPR-F, a validade do requerimento/notificação administrativa, a suficiência do laudo técnico para cognição sumária e a incidência da proteção constitucional da pequena propriedade rural.

Em seguida, o agravado apresentou
contrarrazões ao agravo interno
sob o ID 33065886, arguindo, preliminarmente, ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática e, no mérito, sustentando a manutenção do indeferimento do efeito suspensivo, com reafirmação dos fundamentos ligados à probabilidade do direito, ao perigo de dano associado à retomada de atos de consolidação/leilão e à proteção da pequena propriedade rural até o julgamento do mérito.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Neste momento, insta destacar que o recurso de agravo interno de ID n. 31843282 se volta contra decisão de ID n. 31106981, a qual meramente indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento de ID n. 30762687.

Nesses termos, considerando que o mérito do recurso está suficientemente maduro para ser julgado imediatamente e em caráter definitivo,
julgo PREJUDICADO o agravo interno de ID n. 31843282 por perda superveniente do objeto, na forma do art. 932, III, do CPC/2015
.

Assim, preenchidos os pressupostos recursais,
CONHEÇO unicamente do recurso de ID n. 30762687
.

Mérito recursal

Passo ao mérito.

No agravo de instrumento (ID 30762687), a Sicredi Sudoeste MT/PA sustenta, em síntese, que a tutela de urgência deferida na origem (ID 156517557) deve ser cassada porque
não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC
(probabilidade do direito e perigo de dano), tendo o juízo se baseado em
prova unilateral
(laudo técnico) e antecipado matéria de mérito sem contraditório; afirma que a operação discutida é
CPR-F
, regida pela
Lei 8.929/1994
, e não se submeteria ao regime típico do crédito rural (DL 167/67 e MCR), nem autorizaria alongamento compulsório nos termos da
Súmula 298/STJ
; invoca a
Súmula 380/STJ
para dizer que a ação não afasta a mora e, portanto, não justificaria suspender exigibilidade, impedir negativação ou paralisar a excussão da garantia; defende a prevalência do
rito da Lei 9.514/1997
(arts. 26 e 27) para consolidação/leilão da alienação fiduciária, sustentando inadequação da suspensão dos atos expropriatórios; questiona a caracterização e a prova da
pequena propriedade rural familiar
e a extensão da impenhorabilidade quando o bem foi dado em alienação fiduciária; alega
irregularidade/intempestividade
do pedido administrativo de prorrogação e sustenta a necessidade de
caução/depósito do valor incontroverso
para impedir restrições cadastrais, invocando o
Tema 31/STJ
, além de mencionar a
Resolução CMN 5.123/2024
como reforço de que renegociações dependeriam de critérios normativos e, em certos recortes, do critério da instituição financeira.

O recurso não merece provimento.

De início, cumpre assentar que a incidência do regime protetivo do crédito rural
não se define pelo
nomen iuris
do instrumento
(v.g., CPR-F),
mas pela

finalidade econômica do financiamento
e pela destinação dos recursos à formação, custeio, manutenção ou incremento da atividade produtiva rural, de modo que, evidenciada — ao menos em juízo de
verossimilhança
— a vinculação do crédito ao custeio da produção agrícola, atraem-se as normas especiais de tutela do produtor rural e as diretrizes regulamentares correlatas (Manual de Crédito Rural), independentemente do rótulo contratual eleito pelas partes.

A respeito, conferir:

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO COM DESTINAÇÃO RURAL . RECONHECIMENTO DA NATUREZA DE CRÉDITO RURAL. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA E DIFICULDADE DE COMERCIALIZAÇÃO. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. SÚMULA 298 DO STJ . DIREITO SUBJETIVO À PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação mandamental cumulada com ação constitutiva-negativa e declaratória, objetivando a prorrogação de cédulas de crédito vinculadas ao custeio da safra de soja 2023/2024, com base na frustração de safra e na desvalorização do produto. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os agravantes demonstraram os requisitos legais para o alongamento compulsório de dívidas oriundas de crédito rural, conforme o Manual de Crédito Rural e a Súmula 298 do STJ; (ii) avaliar se estão presentes os pressupostos para concessão da tutela provisória de urgência nos termos do art. 300 do CPC. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização material dos contratos como crédito rural decorre da destinação dos recursos ao financiamento de custeio agrícola, conforme documentação constante nos autos. 4. A natureza rural das operações atrai a incidência da Súmula 298 do STJ, segundo a qual o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais . 5. O Manual de Crédito Rural, item 2.6.4, exige, para o alongamento compulsório, a demonstração de incapacidade temporária de pagamento por fatores como frustração de safra e dificuldade de comercialização .
6. O laudo técnico agronômico apresentado aponta precipitações acima da média histórica durante a fase crítica da cultura de soja, sugerindo frustração de safra, corroborada por documentação de entrega com perdas qualitativas. 7. A significativa queda no preço da soja, conforme dados do CEPEA, indica dificuldade de comercialização, reforçando a alegação de redução da capacidade de adimplemento . 8. Os agravantes demonstraram ter formulado requerimento administrativo de prorrogação, indeferido pela cooperativa sob interpretação contrária à súmula vinculante, evidenciando a plausibilidade do direito alegado. 9. O perigo de dano está demonstrado pela negativação efetiva dos nomes dos agravantes, inviabilizando o acesso a crédito para a próxima safra e comprometendo a continuidade da atividade produtiva . 10. A tutela de urgência deferida não possui caráter satisfativo definitivo, tratando-se de medida reversível destinada à preservação da eficácia do provimento final. IV. DISPOSITIVO E TESE 11 . Agravo de instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08211621720248140000 29670101, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATOS AGRÍCOLAS – CRÉDITO RURAL – CEDULA DE PRODUTO RURAL ( CPR)– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ( CCB)– TUTELA DE URGÊNCIA – OMISSÃO SUPRIDA – EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE MANTIDA PARCIALMENTE ATÉ QUE ADVENHA SENTENÇA EM PRIMEIRO GRAU. Embargos de declaração opostos para suprir omissão quanto à natureza dos contratos discutidos. Reconhecimento de que apenas as CPRs submetem-se ao regime jurídico do crédito rural. Prosseguimento da execução quanto às CCBs. Embargos acolhidos com efeitos infringentes parciais. I. CASO EM EXAME Cuida-se de embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu a exigibilidade de diversos contratos bancários. A embargante alegou omissão do julgado quanto à natureza jurídica dos contratos impugnados, afirmando que as cédulas de produto rural (CPR) e cédulas de crédito bancário (CCB), não podem ser enquadrados no regime jurídico do crédito rural . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Determinar se há omissão relevante no acórdão quanto à análise da natureza jurídica dos contratos impugnados e sua submissão (ou não) ao regime do crédito rural, especialmente no tocante ao direito ao alongamento da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão foi omisso ao não enfrentar expressamente o argumento da embargante .
Comprovou-se que parte dos contratos corresponde a CPRs (C40222718-9, C40222474-0, C40222002-8), destinadas ao custeio de lavoura, submetendo-se subsidiariamente ao regime do crédito rural (decreto-lei 167/67), conforme entendimento do STJ (AgInt-AREsp 906.114/PR e REsp 1.410.121/PR), o que autoriza a suspensão provisória da exigibilidade dos contratos, até sentença de primeiro grau, que haverá de analisar o mérito da demanda
. Os demais contratos (C10233031-1, C10232864-3, C30232060-3) referem-se a CCBs (cédulas de crédito bancários), regidos pela Lei nº 10.931/2004, não se enquadram no regime do crédito rural, ainda que destinados à atividade agrícola. Assim, os embargos devem ser acolhidos para sanar a omissão e atribuir efeitos infringentes parciais, determinando, em antecipação, suspensão da exigibilidade dos contratos de Cedula de Produto Rural, até dirimência da questão em sentença de primeiro grau. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes parciais, para determinar o prosseguimento da execução em relação às cédulas de crédito bancário C10233031-1, C10232864-3 e C30232060-3, mantendo-se, em medida antecipatória, a suspensão da exigibilidade apenas quanto às CPRs, até que seja apreciado o mérito da questão em primeiro grau. Tese de julgamento:
A cédula de produto rural ( CPR), quando destinada ao custeio de lavoura, está sujeita ao regime jurídico do crédito rural (decreto-lei 167/67)
. A cédula de crédito bancário ( CCB), ainda que formalmente vinculada à atividade agrícola, não se submete ao regime do crédito rural, sendo inaplicáveis as regras específicas previstas para CPRs e CCRs. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 1.022 e 300; Lei nº 10.931/2004; Lei nº 8.929/1994; Decreto-Lei nº 167/1967; Súmula 298 do STJ . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp 906.114/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 21/10/2016; STJ, REsp 1 .410.121/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/11/2016; STJ, RMS 10 .272/RS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 15/10/2001; TJMG, AI 1702445-22.2025 .8.13.0000, Relª Desª Aparecida Grossi, DJEMG 28/08/2025. (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 14083198820258120000 Dourados, Relator.: Des . José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 09/10/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2025) (Grifei).

Nessa quadra, a decisão originária (ID 156517557) limitou-se a reconhecer, em cognição sumária própria do art. 300 do CPC, a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, sobretudo diante de prova técnica inicial indicativa de quebra de produtividade e limitação temporária de solvência; eventual impugnação quanto à origem e à finalidade dos recursos, bem como quanto à consistência do acervo documental, demanda
instrução no juízo de origem
, com produção probatória adequada e contraditório pleno, não se prestando o agravo de instrumento (ID 30762687) a substituir a fase instrutória nem a reabrir, em sede recursal, debate fático-probatório ainda pendente de amadurecimento.

De outro lado, a pretensão recursal esbarra na orientação consolidada da
Súmula 298 do STJ
, segundo a qual “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei
”, desde que atendidos os requisitos normativos pertinentes, dentre os quais se inserem hipóteses como frustração de safra por fatores adversos e demais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento da exploração rural.

A respeito, conferir os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA . SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO DO CRÉDITO. REQUISITOS PRESENTES . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A . contra decisão monocrática que, no bojo de Agravo de Instrumento, manteve a tutela de urgência deferida em ação de tutela antecipada antecedente ajuizada por José Aparecido de Abreu, produtor rural. A decisão originária determinou ao banco a abstenção de negativação do nome do autor e a suspensão da exigibilidade das dívidas rurais discutidas, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da tutela provisória de urgência que suspendeu a exigibilidade dos contratos de crédito rural e impediu a negativação do nome do produtor rural, com base no alegado direito ao alongamento das dívidas em razão de frustração de safra . III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada se sustenta em fundamentos legais e jurisprudenciais, especialmente na Lei nº 4.829/65, no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6 .4) e na Súmula 298 do STJ, que reconhecem o direito do devedor ao alongamento das dívidas rurais diante de eventos excepcionais como frustração de safra.
O produtor rural apresentou elementos mínimos que demonstram plausibilidade do direito invocado, como alegações documentadas de perda de safra, elevação de custos operacionais e dificuldades de comercialização da produção. A concessão da tutela de urgência se justifica pelo risco de dano irreparável à atividade econômica do autor, uma vez que a negativação e a exigência imediata das dívidas comprometem seu acesso a novos créditos e a continuidade da atividade rural
. O juízo não deve realizar, neste momento, análise aprofundada da documentação técnica, pois se trata de cognição sumária voltada à verificação da presença dos requisitos do art . 300 do CPC. A alegação de invalidade do laudo técnico por ausência de visita in loco e localização diversa do perito não se mostra suficiente para infirmar a tutela deferida, sobretudo na ausência de prova de falsidade ou vício.
A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 298) reconhece que o alongamento de dívida originada de crédito rural é direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais e após tentativa administrativa frustrada
. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O produtor rural tem direito subjetivo ao alongamento das dívidas originadas de crédito rural, desde que demonstre, ainda que em sede de tutela provisória, a ocorrência de situação excepcional prevista na legislação específica
. A tutela de urgência pode ser mantida mesmo diante de questionamentos sobre a suficiência técnica do laudo, quando presentes elementos mínimos de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável. A cognição sumária no processo cautelar não exige exame exauriente da prova, devendo a controvérsia técnica ser analisada no curso da instrução . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 300; Lei nº 4.829/65; Lei nº 9 .138/95; MCR 2.6.4. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 298; STJ, AgRg no REsp 1252806/SP, Rel . Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.06 .2014, DJe 04.08.2014; TJ-MS, AI 14140639820248120000, Rel. Des . Marcos José de Brito Rodrigues, j. 29.08.2024 . (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08064638420258140000 29548682, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 19/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL ( CPR-F) . TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em tutela de urgência, determinou o alongamento compulsório de dívida representada por Cedula de Produto Rural com Liquidação Financeira ( CPR-F) pelo prazo de três anos, afastando os efeitos da mora. A agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade das normas do Manual de Crédito Rural, a ausência de preenchimento dos requisitos pelo devedor e o periculum in mora inverso, com risco à sua estabilidade financeira. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos para a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência, especialmente no que tange à (i) reversibilidade da medida; (ii) demonstração concreta de risco de dano grave à instituição financeira; e (iii) ponderação de interesses entre o credor e o produtor rural. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que alonga a dívida e suspende os efeitos da mora em caráter liminar é plenamente reversível, pois não exonera o devedor do pagamento integral nem extingue a obrigação, podendo ser desconstituída no julgamento de mérito com o restabelecimento do status quo ante. O argumento de risco sistêmico e de comprometimento financeiro da cooperativa carece de demonstração específica e concreta nos autos, não sendo suficiente para caracterizar o periculum in mora em favor do credor . Na ponderação de interesses, o risco de dano ao produtor rural (perda de sua propriedade e meio de subsistência) mostra-se mais grave e imediato do que o prejuízo alegado pela instituição financeira, que terá seu crédito apenas postergado, mas não extinto.
Conforme a Súmula 298 do STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural é um direito subjetivo do devedor, e não mera faculdade da instituição financeira, desde que preenchidos os requisitos legais, cuja análise aprofundada compete ao juízo de origem
. A medida liminar possui natureza acautelatória, visando preservar a atividade produtiva rural para garantir o adimplemento futuro, e não configura execução antecipada do mérito, sendo passível de revogação a qualquer tempo, conforme o art. 296 do CPC . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “ 1. A ausência de demonstração concreta de risco de dano grave ou de difícil reparação para a instituição financeira e a reversibilidade da medida inviabilizam a reforma de decisão que, em tutela de urgência, determina o alongamento de dívida rural .
2. Em demandas sobre crédito rural, a ponderação de interesses deve considerar a maior vulnerabilidade do produtor, cuja atividade se busca preservar, em linha com a função social do contrato e o direito subjetivo ao alongamento da dívida, nos termos da Súmula 298/STJ
.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 296, 995, parágrafo único, e 1 .019. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; STJ, AgInt no AREsp n. 1.306 .021/MG; STJ, AgInt no AREsp n. 1.413.948/MT. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08158546320258140000 30424233, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

Assim, demonstrada, em caráter inicial, a ocorrência de evento excepcional apto a comprometer a capacidade de pagamento do produtor e a necessidade de preservação da atividade econômica rural (com reflexos diretos na função social do crédito e da propriedade), mostra-se juridicamente idônea a tutela provisória destinada a
conservar o resultado útil do processo
, evitando que a execução das garantias e a imediata exigibilidade do débito inviabilizem a continuidade produtiva antes do exame exauriente do mérito.

Nessa perspectiva, a tutela deferida não equivale a perdão, novação ou extinção do crédito, mas a medida conservativa e reversível voltada a impedir dano irreparável, preservando-se, ao final, a recomposição do equilíbrio contratual conforme a prova a ser produzida.

Não procede, ademais, a invocação da
Súmula 380 do STJ
como óbice automático à tutela, pois o caso não versa sobre simples tentativa de afastar a mora pelo
mero ajuizamento de demanda revisional
.

Aqui, a relativização provisória dos efeitos da mora decorre — ainda em sede de cognição sumária — da
superveniência fática
alegada e documentada pelo agravado: frustração de safra e prejuízo financeiro expressivo decorrente de fatores climáticos adversos e infestação de pragas, com severa limitação temporária da capacidade de pagamento.

Em tais hipóteses, a tutela de urgência não se fundamenta na propositura da ação como causa suficiente, mas na presença concreta dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente na probabilidade do direito ao alongamento nas balizas do regime de crédito rural e no risco de dano grave decorrente da imediata execução de garantias e restrições creditícias capazes de asfixiar o fluxo operacional do produtor, com comprometimento do adimplemento futuro e da utilidade da prestação jurisdicional.

Por fim, também em juízo de verossimilhança, impõe-se a manutenção da tutela ante a proteção constitucional da
pequena propriedade rural trabalhada pela família
, garantia expressa no art.
5º, XXVI, da Constituição Federal
, cuja teleologia é assegurar o mínimo patrimonial indispensável à subsistência e à continuidade da atividade rural familiar, impedindo que atos expropriatórios consumem, antes do julgamento de mérito, a perda do bem que serve de base produtiva e existencial ao núcleo familiar.

Diante do risco concreto de consolidação e leilão do imóvel (matrícula nº 32.615) e do potencial esvaziamento da tutela jurisdicional pela alienação a terceiros, a solução que melhor se coaduna com a prudência decisória em tutela provisória é prestigiar a decisão de primeiro grau, preservando o estado de coisas até a instrução adequada.

Assim, ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão recorrida, e presentes elementos mínimos que amparam a tutela deferida,
nego provimento
ao agravo de instrumento (ID 30762687), mantendo-se incólume a decisão interlocutória de origem (ID 156517557).

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
julgo PREJUDICADO

o agravo interno de

ID n. 31843282
, por perda superveniente do objeto (art. 932, III, do CPC/2015), e, quanto ao
agravo de instrumento de

ID n. 30762687
,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória de origem de ID n. 156517557.

Comunique-se

ao Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 30/03/2026